Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE, OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, TODOS AGRAVADOS PELO FATO DE O AGENTE NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ E LESÃO CORPORAL GRAVE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE OMISSÃO DE SOCORRO E DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a qualificadora de embriaguez e lesão corporal grave em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o conjunto probatório, mormente a confissão do acusado, as declarações da vítima e o laudo pericial, demonstrou de forma indene de dúvidas que o réu, em estado de embriaguez, feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente ocasionando a colisão com a motocicleta da vítima e as lesões no ofendido (que, tendo-o afastado de suas atividades habituais por mais de trinta dias, ostentam natureza grave).
2. Para que se reconheça a minorante do arrependimento posterior, deve haver, por ato voluntário do agente, a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa. E por reparação do dano ou restituição da coisa deve-se entender apenas a reparação integral do dano ou a restituição de todos os bens relacionados ao delito. Na espécie, tendo em vista estar demonstrado nos autos que os danos suportados pela vítima não foram integralmente reparados, não merece acolhida a pretensão de reconhecimento do arrependimento posterior.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que apenas em sede inquisitorial, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 303, § 2o, artigo 304 e artigo 305, c/c artigo 298, inciso III, todos da Lei no. 9.503/1997 (lesão corporal culposa no trânsito qualificada pela embriaguez e pela lesão de natureza grave, omissão de socorro e fuga do local do acidente, todos os delitos praticados sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e proibição de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de ambas as penas, e 01 (um) ano de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.